Tribunal: CARF
Processo: 10580.730175/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DÉBITOS GARANTIDOS. CONCEITO E ALCANCE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. MULTA REGULAMENTAR.
A multa regulamentar prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, em virtude de distribuição de lucros aos sócios, pressupõe que a pessoa jurídica, no momento da distribuição, tenha débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa da União em execução judicial, sendo incabível nos casos de débitos em cobrança administrativa.
Os débitos garantidos previstos art. 32 da Lei n. 4.357/1964 restringem-se àqueles inscritos em Dívida Ativa da União em execução judicial, nos termos da Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no art. 151 do CTN, não se confundem com as garantias do art. 183 e ss. Do CTN c/c art. 9°. da Lei n. 6.830/80.
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de bonificações ou remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos fiscais estejam com exigibilidade suspensa ou que ainda não tenham sido inscritos em dívida ativa, seja pelo caráter transitório e não definitivo dos débitos não inscritos, seja para assegurar ao contribuinte a possibilidade de controvertê-los e questioná-los amplamente, mediante impugnações e recursos administrativos, seja para viabilizar o regular exercício da livre iniciativa e da liberdade econômica.

Não há óbice legal à distribuição de dividendos ou lucros a acionistas da pessoa jurídica em débito não garantido perante o Fisco, não se admitindo a aplicação da multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, diante do veto presidencial objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964, que expressamente excluiu a distribuição de dividendos do rol de proibições do projeto original, conforme consigna o entendimento manifestado pela administração tributária na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de março de 2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730175/2014-29
ACÓRDÃO
2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
CYNTHIA JORDÃO LORENZO DE ROSÁRIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DÉBITOS GARANTIDOS. CONCEITO E ALCANCE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
MULTA REGULAMENTAR.
A multa regulamentar prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, em virtude
de distribuição de lucros aos sócios, pressupõe que a pessoa jurídica, no
momento da distribuição, tenha débitos sem garantia inscritos em Dívida
Ativa da União em execução judicial, sendo incabível nos casos de débitos
em cobrança administrativa.
Os débitos garantidos previstos art. 32 da Lei n. 4.357/1964 restringem-se
àqueles inscritos em Dívida Ativa da União em execução judicial, nos
termos da Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas
no art. 151 do CTN, não se confundem com as garantias do art. 183 e ss. Do
CTN c/c art. 9°. da Lei n. 6.830/80.
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de
bonificações ou remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos
fiscais estejam com exigibilidade suspensa ou que ainda não tenham sido
inscritos em dívida ativa, seja pelo caráter transitório e não definitivo dos
débitos não inscritos, seja para assegurar ao contribuinte a possibilidade de
controvertê-los e questioná-los amplamente, mediante impugnações e
recursos administrativos, seja para viabilizar o regular exercício da livre
iniciativa e da liberdade econômica.

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
2
Não há óbice legal à distribuição de dividendos ou lucros a acionistas da
pessoa jurídica em débito não garantido perante o Fisco, não se admitindo
a aplicação da multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, diante do
veto presidencial objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964, que
expressamente excluiu a distribuição de dividendos do rol de proibições do
projeto original, conforme consigna o entendimento manifestado pela
administração tributária na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de
março de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz que negou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino e Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral). Ausente
o conselheiro Marcos Roberto da Silva, substituído pelo conselheiro Francisco Ibiapino Luz, e o
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da DRJ09,
consubstanciada no Acórdão 109-003.929 (p. 1.286), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de impugnação ao lançamento tributário materializado no Auto de
Infração de folhas 2 e seguintes, relativo aos anos-calendário de 2010, 2011 e
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
3
2012, por meio do qual se cobram da interessada R$ 1.057.944,25 de multa
regulamentar, além de juros de mora, em decorrência da imputação fiscal de
recebimento de rendimentos de participações de empresa de que era sócia e que
estava em débito não garantido, por falta de recolhimento de tributos, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal de folhas 10 e seguintes, que compõe o
Auto de Infração.
2. A interessada foi intimada do lançamento em 16/12/2014 (fl. 20) e, em
14/01/2015, juntou a impugnação de folhas 697 e seguintes, na qual alegou:
i – conexão do presente processo com o processo administrativo n°
10580730172/2014-95,
ii – nulidade por cerceamento de defesa e por vício material, sob o argumento de
que os débitos que ensejaram a autuação estariam com exigibilidade suspensa;
iii – que os débitos apontados pela fiscalização estariam garantidos por penhora
de bens;
iv – violação a princípios constitucionais do livre exercício da atividade econômica
e da propriedade privada e da proporcionalidade;
v – não incidência de juros sobre a multa.
3. Em 28/12/2015, a interessada juntou documentos, alegando que não pudera
apresentá-los anteriormente porque são cópias de autos de processo judicial que
se encontravam em poder da PGFN (fl. 1.155 e seguintes).
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 109-
003.929 (p. 1.286), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O exame da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
IMPUGNAÇÃO. OBJETO. FATOS IMPUTADOS NO LANÇAMENTO.
A impugnação ao lançamento circunscreve-se aos motivos de fato e de direito que
configurem causas impeditivas ou modificativas dos fatos apontados pela
autoridade lançadora como geradores do lançamento.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
4
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
EMPRESA
COM
DÉBITOS
FISCAIS.
MULTA
REGULAMENTAR.
O recebimento de valores a título de distribuição de lucros por empresas com
débitos tributários federais sujeita os sócios ou quotistas e diretores e demais
membros da administração superior dessas empresas a multa equivalente a 50%
do valor recebido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 1.300), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* conexão com o processo no 10580.730174/2014-84: julgamento favorável ao
outro sócio;
* os débitos (da PJ) apontados pela autoridade administrativa fiscal não se
encontravam sequer inscritos em dívida ativa;
* discorre sobre o conceito de “débito não garantido”;
* arrolamento de bens – descaracterização da multa;
* os débitos que ensejaram a autuação estariam com exigibilidade suspensa, sendo
indevida, portanto, a multa exigida;
* violação a princípios constitucionais do livre exercício da atividade econômica e da
propriedade privada e da proporcionalidade;
* caráter confiscatório da multa aplicada; e
* declaração de inconstitucionalidade do art. 32 da Lei no 4357/1964.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o pressente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa regulamentar em decorrência da imputação fiscal de recebimento
de rendimentos de participações de empresa de que era sócia e que estava em débito não
garantido, por falta de recolhimento de tributos.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
5
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* conexão com o processo no 10580.730174/2014-84: julgamento favorável ao
outro sócio;
* os débitos (da PJ) apontados pela autoridade administrativa fiscal não se
encontravam sequer inscritos em dívida ativa;
* discorre sobre o conceito de “débito não garantido”;
* arrolamento de bens – descaracterização da multa;
* os débitos que ensejaram a autuação estariam com exigibilidade suspensa, sendo
indevida, portanto, a multa exigida;
* violação a princípios constitucionais do livre exercício da atividade econômica e da
propriedade privada e da proporcionalidade;
* caráter confiscatório da multa aplicada; e
* declaração de inconstitucionalidade do art. 32 da Lei no 4357/1964.
Pois bem!
Conforme noticiado pela Recorrente, a matéria em debate nos presentes autos já
foi objeto de análise – em definitivo - por esse Egrégio Conselho, por ocasião do julgamento do
processo no 10580.730174/2014-84, referente ao outro sócio da pessoa jurídica BOMIX.
Assim, em homenagem ao trânsito em julgado na esfera administrativa e ao
princípio da segurança jurídica, adoto como razões de decidir os fundamentos do voto vencedor
do Acórdão no 2402-006.857, abaixo transcritos:
Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, dele divirjo quanto à
aplicação da multa prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/64.
O referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei n. 11.051/2004,
prescreve de forma direta a aplicação de multa, conforme segue:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
6
I – às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinquenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
II – aos diretores e demais membros da administração superior que receberem
as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinquenta por cento)
dessas importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinquenta por cento) do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004
O comando legal acima é reverberado no art. 889 do Decreto n. 3.000/99 -
RIR/99, com a redação vigente à época dos fatos:
Art. 889. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
por falta de recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão (Lei no
4.357, de 1964, art. 32):
I - distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
II – dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como
a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
Com o advento do Decreto n. 9.580/2018, que aprovou o novo regulamento do
imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, a matéria abrigou-se
no art. 1.018, verbis:
Art. 1.018. As pessoas jurídicas que, enquanto estiverem em débito, não
garantido, por falta de recolhimento de imposto sobre a renda no prazo legal
não poderão:
I – distribuírem quaisquer bonificações a seus acionistas; ou
II – darem ou atribuírem participação de lucros a seus sócios ou quotistas, e a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
§ 1o a inobservância do disposto no caput acarretará multa que será imposta
(Lei no 4.357, de 1964, art. 32, § 1o e § 2o):
I – às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a cinquenta por cento das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e
II – aos diretores e aos demais membros da administração superior que
receberem as importâncias indevidas, em montante igual a cinquenta por
cento dessas importâncias.
§ 2o A multa a que se refere os incisos I e II do caput fica limitada a cinquenta
por cento do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica. (grifei)
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
7
De plano, verifica-se que não há óbice à distribuição de dividendos, vez que o
impedimento legal, repercutido no RIR99 (vigente à época dos fatos) e no
RIR/2018 (atualmente em vigor), restringe-se apenas ao pagamento de
bonificações e participação nos lucros, no qual se enquadra o caso em apreço.
Outrossim, merece destaque a expressão "débito não garantido" consignada no
caput do art. 32 da Lei n. 4.357/64, com a redação dada pela Lei n. 11.051/2004,
considerando-se que, em sua versão original (1964) este dispositivo é anterior ao
CTN, o que remete a sua leitura à luz deste, bem assim da CF/88.
A teor do art. 32 da Lei n. 4.357/64, é razoável entender-se que as garantias dos
débitos são aquelas elencadas no art. 9°. da Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do
CTN, que pressupõem duas condições: a inscrição do débito em dívida ativa e que
estes débitos estejam em execução judicial.
Na esfera administrativa inexiste instituto com força bastante a caracterizar
garantia do débito, tendo em vista que o arrolamento de bens e direitos, previsto
nos art. 64 e 64a da Lei n. 9.532/97 e disciplinado no plano infralegal atualmente
pela Instrução Normativa RFB n. 1.565/2015, não implica em qualquer gravame
ou restrição ao uso, alienação ou oneração dos bens e direitos do contribuinte,
mas apenas, por meio de registro nos órgãos competentes, possibilita o
acompanhamento do patrimônio suscetível de ser indicado como garantia de
crédito tributário e a representação para a propositura de medida cautelar fiscal.
O Parecer PGFN/CAT n. 1265/2006, ao abordar o tema, assim se pronuncia:
[...]
16. Em outras palavras, o caput do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, refere-se a
contribuintes pessoas jurídicas inadimplentes, que não são beneficiárias de
moratória, que não depositaram integralmente o valor do débito, que não
estejam discutindo administrativamente a questão, que não detenham
liminar em mandado de segurança ou em qualquer outro provimento judicial,
que não tenham débitos parcelados e que não tenham implementado a
penhora que nos dá conta o art. 206 do mesmo CTN. Amplie-se o rol com
pessoas jurídicas beneficiárias de parcelamentos que não demandem
garantia, a exemplo do Parcelamento Especial (Paes).
[...]
19. É entendimento exegético consolidado que o débito para com o fisco
obstaculiza a livre distribuição de benesses, por parte da pessoa artificial
devedora. E ainda, o sentido de débito suporta nuances circunstanciais, a
exemplo de suspensão, a propósito da realização fática das instâncias
vislumbradas no art. 151 do CTN. O portador de certidão positiva com efeitos
de negativa é devedor que se beneficia da suspensão da exigência, dado que o
direito brasileiro não consagra a odiosa cláusula do solve et repete.
[...](grifei)
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
8
Da leitura do inteiro teor do Parecer PGFN/CAT n. 1265/2006, reproduzido no que
interessa à presente análise, peço vênia para observar que o referido documento
não elucida o conceito e o alcance de "débito garantido" na esfera administrativa,
nem muito menos os procedimentos a serem efetivados pelo devedor para o
mister.
Com efeito, as circunstâncias elencadas no referido Parecer, à exceção da
penhora, dizem respeito às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário previstas no art. 151 do CTN, que não se confundem com as garantias
previstas no art. 9°. Da Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN.
Na espécie, foi constituído crédito tributário em desfavor do Recorrente
consubstanciado na multa prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964 em virtude de
distribuição de rendimentos de participações nos AC 2010 a 2012 por pessoa
jurídica com débitos não garantidos à qual aquele se vincula.
Consta dos autos que os débitos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), que motivaram a
presente autuação, foram constituídos pela própria pessoa jurídica à qual se
vincula o Recorrente mediante confissão de dívida em DCTF e estão controlados
em processos administrativos de cobrança. Não há notícia nos autos que tais
débitos foram inscritos em Dívida Ativa da União e estejam execução judicial. A
respeito, assim se pronuncia a decisão recorrida:
[...]
93. Com relação ao processo judicial no 1870810.2012.4.01.3300, no qual
estão sendo cobradas dívidas tributárias da pessoa jurídica, verifiquei que a
dívida ativa executada é a das inscrições nos 50.2.12.00009362,
50.2.12.00009443, 50.3.12.00000478, 50.3.12.00000559, 50.6.12.00029230,
50.6.12.00029311, 50.6.12.00029400, 50.6.12.00029583, 50.7.12.00011517 e
50.7.12.00011606 (fls. 1060 a 1069), as quais fazem parte dos processos
administrativos nos 10580.730609/201067 e 10580.732529/201127 (fls. 857 a
1018). (grifei)
94. Já na relação de débitos levantados pela fiscalização (fls. 684 a 692)
constam os seguintes processos administrativos relativos à cobrança:
10580.722287/200868,
10580.730609/201067,
10580.732529/201127,
10580.728585/201167,
10580.722219/201285,
10580.726541/201283,
10580.720178/201373,
10580.720043/201499
e
10580.721278/201406.
(grifei)
95. Considerando que a argumentação da empresa, nesse ponto, refere-se a
uma suposta garantia que teria sido dada aos débitos executados no âmbito
do processo judicial no 1870810.2012.4.01.3300, entendo que os processos de
cobrança
de
nos
10580.722287/200868,
10580.728585/201167,
10580.722219/201285,
10580.726541/201283,
10580.720178/201373,
10580.720043/201499 e 10580.721278/201406, os quais não estão incluídos
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
9
na referida execução judicial, definitivamente não possuem garantia e, por
isso, não há nenhum ajuste a fazer no auto de infração em análise. (grifei)
96. Relativamente aos processos administrativos executados no âmbito do já
mencionado processo judicial, verifico que a penhora de bens deu-se em
27/05/2013, conforme documento de folha 1161 a 1163, ou seja, em período
posterior a distribuição irregular de lucros (anos-calendário de 2010 a 2012).
(grifos originais)
97. Note-se que a condição legal que determina a aplicação da multa
regulamentar consiste na existência de débitos não garantidos, o que no caso
concreto foi demonstrado pela autoridade fiscal mediante os documentos
juntados às folhas 684 a 692.
98. A invalidação de tal condição (existência de débitos não garantidos)
depende da comprovação, pela defesa, da inexistência ou quitação dos
débitos apontados ou do oferecimento de garantia para os mesmos, no
momento da distribuição dos lucros. Como a defesa admite a existência de
tais débitos, lograr-se-ia o afastamento da multa somente se fosse trazida
aos autos a comprovação de oferecimento de garantias para os débitos
apontados na época da distribuição dos lucros. (grifei)
Verifica-se das alegações acima que a hipótese de inexistência/quitação suscitada
pela decisão a quo trata de modalidade de extinção do crédito tributário (art. 156
do CTN) e não de garantia, observando-se ainda que a inteligência do art. 32 da
Lei n. 4.357/1964 refere-se a débitos garantidos e não a débitos inexistentes ou
extintos.
Outrossim, é relevante ainda destacar que à época do lançamento em litígio havia
débitos garantidos inscritos em execução judicial, conforme a própria decisão
recorrida afirma, sendo assim razoável deduzir-se que, embora parte dos débitos
que deram origem à autuação em lide daquela execução não façam parte,
exatamente pelo fato de ainda se encontrarem em cobrança administrativa,
prima facie, é razoável o entendimento de que resta atendido o requisito do art.
32 da Lei n. 4.357/1964 (débitos garantidos), com mais razão ainda porque não há
registro nos autos de que aqueles débitos, ora garantidos em execução,
estivessem, no momento da distribuição de lucros, sem garantia e em execução
judicial.
Assim resta decifrar como deveria proceder a pessoa jurídica à qual se vincula o
Recorrente para oferecer garantias de débitos que se encontram em cobrança
administrativa no momento da distribuição dos lucros.
Conforme já relatado, os débitos que deram azo ao lançamento em apreço
encontravam-se controlados por processos administrativos de cobrança, que não
dispõem dos mecanismos de garantia do crédito tributário previstos no art. 9°. da
Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN, vez que o arrolamento de bens e direitos
não caracteriza garantia, consoante já esclarecido acima.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
10
É cediço que a efetiva garantia, nos termos exatos do art. 9°. da Lei n. 6.830/80 e
do art. 183 e ss. do CTN, ocorre na execução judicial, verbis:

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
11
Lei n. 6.830/80:
Art. 9o Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I – efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial
de crédito, que assegure atualização monetária;
II – oferecer fiança bancária;
II – oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014)
III – nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;
ou
IV – indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda
Pública.
§ 1o O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora
com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.
§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da
penhora dos bens do executado ou de terceiros.
§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro
garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada
pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança
bancária, produz os mesmos efeitos da penhora.
§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança
bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a
responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.
§ 5o A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 6o O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e
garantir a execução do saldo devedor.
Lei n. 5.172/66 CTN:
Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédito
tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em
função da natureza ou das características do tributo a que se refiram.
Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não
altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que corresponda.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
12
Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que
sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a
totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito
passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou
cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da
constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas
que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas,
ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas,
ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem
sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da
dívida em fase de execução.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem
sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento
da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar
nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens
penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos,
comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e
entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao
registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário
e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam
cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor
total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da
indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. (Incluído pela
Lcp no 118, de 2005)
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o
caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos
bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (Incluído pela Lcp
no 118, de 2005
Considerando-se que os débitos que deram suporte à autuação em litígio
encontravam-se em cobrança administrativa, conforme denuncia a decisão
recorrida, não se vislumbra como a pessoa jurídica devedora à qual o Recorrente
vincula-se deveria proceder para garanti-los, vez que a iniciativa para o mister é
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
13
da Administração Tributária, inclusive mediante inscrição em Dívida Ativa da
União e respectiva execução judicial.
Como já se viu, o art. 32 da Lei n. 4.357/1964 não conceitua nem define o alcance
de "débito garantido". Outrossim, também não esclarece os procedimentos a
cargo do contribuinte para efetivar tal garantia quando o débito ainda encontra-
se em cobrança administrativa e sem execução judicial em curso.
O Recorrente informa, para os AC 2010 a 2012, a disponibilidade patrimonial da
pessoa jurídica devedora, à qual se vincula, em valores superiores aos débitos
confessados, atraindo assim o art. 184 do CTN. Tais informações, entretanto, não
foram consideradas pela Fiscalização.
De se observar que o CARF é, em sua essência, um tribunal administrativo da
cidadania fiscal, do que decorre, quando da análise das questões que lhe são
submetidas, a apreciação sistêmica da legislação/normas correlatas ao melhor
desfecho do litígio.
Nessa perspectiva, é forçoso concluir que a expressão "débitos garantidos"
consignada no art. 32 da Lei n. 4.357/1964 restringe-se aos débitos garantidos
inscritos em dívida ativa da União em execução judicial, na forma prevista na Lei
n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN, não abrangendo os débitos em cobrança
administrativa.
Coaduna com esse entendimento a vedação imposta pelo STF, nos termos dos
Enunciados de Súmula n. 70, 323 e 547, à coação indireta para a cobrança de
tributos na esfera administrativa:
Súmula 70
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para
cobrança de tributo.
Súmula 323
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributos.
Súmula 547
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira
estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades
profissionais.
Desta forma, a imposição da multa prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964
pressupõe que a pessoa jurídica, no momento em que distribuiu lucros aos sócios,
tenha débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa da União em execução
judicial nos termos da Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN, sendo incabível
nos casos de débitos em cobrança administrativa.
Nesse sentido, resgato jurisprudência recente do CARF:

Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 28/02/2002
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. ART. 32 DA LEI 4.357/64. POSSIBILIDADE. A vedação
à distribuição dos lucros e/ou bonificações somente é aplicável aos casos em
que há débito executado judicialmente e que não tenha sido garantido pela
pessoa jurídica. (Acórdão n. 2803004.087 - 3a Turma Especial Sessão de
Julgamento de 11 fevereiro de 2015) (grifei)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte que ensejasse a
nulidade do auto de infração.
MULTA POR DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE PARTICIPAÇÃO DE LUCROS.
A multa regulamentar prevista em Lei em caso de distribuições de quaisquer
bonificações ou participações de lucros aos acionistas, sócios ou quotistas de
pessoa jurídica que estiver em débito, não garantido, por falta de recolhimento
de imposto no prazo legal não se caracterizou no presente caso.
O contribuinte quando da lavratura do auto de infração já estava com o
débito garantido e na época da distribuição dos lucros, o processo estava em
trânsito para a execução do débito, de modo que não havia instruções
suficientes no referido processo para que o contribuinte garantisse o débito
naquele momento, tendo o feito posteriormente na primeira oportunidade,
não configurando eventual prejuízo ao erário público. Além disso, o presente
processo versa sobre distribuição de dividendos, e não de bonificação ou
participações nos lucros. (grifei)
Nesse contexto fático, e considerando-se a vinculação entre o Recorrente e a
pessoa jurídica que distribuiu os lucros, do que decorreu a autuação em apreço,
conclui-se, pelas razões acima delineadas, que resta prejudicado o lançamento em
litígio, impondo-se o seu cancelamento.
Registre-se pela sua importância que, conforme exposto linhas acima, o precedente
supra reproduzido, ora adotado como razões de decidir, refere-se à mesma situação fática que
deu origem ao presente processo e transitou em julgado na esfera administrativa. De fato, contra
o Acórdão no 2402-006.857, a d. PGFN interpôs o competente recurso especial, que não restou
admitido.

Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
15
Destaque-se ainda que, além do precedente consubstanciado no Acórdão no 2402-
006.857 (supra reproduzido), este Egrégio Conselho também já teve a oportunidade de analisar e
julgar o lançamento fiscal – decorrente dos mesmos fatos – efetuado em nome da pessoa jurídica,
a sociedade BOMIX. Trata-se, pois, do Acórdão no 1201-005.199 – PAF 10580.730172/2014-95,
por meio do qual os membros da Turma 1201, por unanimidade de votos, deram provimento ao
apelo recursal daquela empresa, nos seguintes termos:
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
Registre-se que a preliminar trazida pela recorrente em seu recurso diz respeito,
unicamente, à pretensa nulidade do ato administrativo, sob o color de que os
débitos apontados pela administração estariam com exigibilidade suspensa ou as
execuções não estariam ajuizadas, estando tal matéria relacionada ao meritum
causae, por isso mesmo, penso ser impróprio admitir tal discussão em análise
prévia do mérito.
Com efeito, entendo que a decisão da DRJ no sentido de afastar a preliminar de
nulidade com fundamento no art. 59 do Decreto no 70235/72 é adequada,
considerando inexistir nos autos qualquer preterição ao direito de defesa ou falha
procedimental que impeça a administração tributária de promover o lançamento.
O argumento tardio trazido pelo contribuinte em sua manifestação ao Relatório
de Diligência, relacionado à “obscuridade da base de cálculo”, igualmente esbarra
na análise de mérito, quando será possível analisar as razões fáticas e jurídicas
relacionadas à existência de débitos tributários à época da distribuição dos lucros
realizado pela companhia.
Poder-se-ia admitir a análise de eventual cerceamento ao direito de defesa em
razão de possível – e jamais alegada – falta de clareza das razões que levaram ao
lançamento, porém, não é isso que se vê dos autos, onde a matéria é
compreensível e a defesa não teve dúvida em relação a ela, além de inexistir
controvérsia apresentada pela interessada.
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
O lançamento em apreço decorre da alegada distribuição indevida de lucros em
período no qual a contribuinte se encontrava em débito não garantido, relativo a
fatos geradores mensais que teriam ocorrido entre 31/01/2010 a 31/12/2012.
Assim, impõe-se verificar se no período apontado a empresa realizou distribuição
de resultados a seus sócios, em pretenso descumprimento ao disposto no art. 32
da Lei no 4.357/64, que assim dispõe:
(...)
A matéria veio a julgamento deste Colegiado em oportunidade anterior, tendo
sido determinada a realização de diligência para esclarecer qual a real situação
dos débitos apontados no auto de infração à época em que os lucros foram
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
16
distribuídos, tendo sido prestadas dois tipos de informações: [situação 1] débitos
que foram objeto de parcelamento, e [situação 2] débitos que foram inscritos em
dívida ativa antes do lançamento:

Em relação à [situação 1], vê-se que a planilha citada no Relatório acima
demonstra que a grande maioria dos débitos foram realmente parcelados
mediante deferimento em 22/08/2018, retroagindo seus efeitos à data da
respectiva solicitação, que ocorreu em 04/08/2014. É o que diz a informação
fiscal: “Desta forma, podemos concluir que o parcelamento foi deferido na data
do Despacho Decisório exarado pelo Titular da DRF/Salvador (22/08/2018), sendo
que seus efeitos retroagiram até a data da adesão (04/08/2014). Este
parcelamento encontra-se atualmente regular, com o contribuinte cumprindo
com o pagamento de todas as prestações devidas (fl. 1.552)”.
Ou seja:

Assim, vê-se que a distribuição de lucros (2010 a 2012) ocorreu antes do pedido
de parcelamento (04/08/2014), porém, os mesmos não estavam inscritos em
Dívida Ativa, porquanto ainda estarem com exigibilidade suspensa em razão de
questionamentos administrativos.
Penso não ser aplicável na hipótese o disposto do art. 32 da Lei no 4.357/64, uma
vez que a lei impede as pessoas jurídicas de distribuam benefícios quando
estiverem em débito não garantido, assim entendido aquele que tem como
objeto crédito tributário líquido, certo e exigível, que decorra de regular inscrição
em dívida ativa e seja objeto de execução fiscal onde o contribuinte tenha sido
regularmente citado.
Os atributos do crédito tributário decorrem da regular inscrição em dívida ativa,
quando passa a gozar de presunção de validade e passa a ter efeito de prova pré-
constituída para fins de ajuizamento de execução fiscal, mercê da expressa
disposição do art. 204 do Código Tributário Nacional, a saber:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
17
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que
aproveite
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de bonificações ou
remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos fiscais estejam com
exigibilidade suspensa ou que ainda não tenham sido inscritos em dívida ativa,
seja pelo caráter transitório e não definitivo dos débitos não inscritos, seja para
assegurar ao contribuinte a possibilidade de controvertê-los e questioná-los
amplamente, mediante impugnações e recursos administrativos, seja para
viabilizar o regular exercício da livre iniciativa e da liberdade econômica.
Neste sentido, cite-se precedente do CARF, com idêntico fundamento:
DÉBITOS GARANTIDOS. CONCEITO E ALCANCE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
MULTA REGULAMENTAR.
A multa regulamentar prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, em virtude de
distribuição de lucros aos sócios, pressupõe que a pessoa jurídica, no
momento da distribuição, tenha débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa
da União em execução judicial, sendo incabível nos casos de débitos em
cobrança administrativa.
Os débitos garantidos previstos art. 32 da Lei n. 4.357/1964 restringem-se
àqueles inscritos em Dívida Ativa da União em execução judicial, nos termos da
Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. Do CTN.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no
art. 151 do CTN, não se confundem com as garantias do art. 183 e ss. Do CTN
c/c art. 9° da Lei n. 6.830/80.
Portanto, em relação aos débitos que não chegaram a ser inscritos em Dívida
Ativa e foram parcelados posteriormente, inexiste em relação aos mesmos
qualquer óbice à distribuição de lucros nos respectivos períodos de existências
dos mesmos.
No que pertine à [situação 2], ou seja, em relação os quatro débitos inscritos em
Dívida
Ativa
antes
do
lançamentos
(processos
10580.730609/2010-67,
10580.728585/2011-67,
10580.732529/2011-27
e
10580.722219/2012-85,
inscritos
em
04/04/2014,
28/02/2012,
31/01/2012
e
04/05/2012,
respectivamente), a diligência apontou que, “em que pese a informação de
inscrição de apenas alguns dos débitos na dívida ativa, não foi informado se, na
época da distribuição do lucro, as execuções já haviam sido ajuizadas e o
executado já teria sido citado para ofertar bens em garantia. Com efeito, essa
informação é de fundamental importância para que a autuação seja validada ou
cancelada, uma vez que há farta jurisprudência sobre a impossibilidade de
vedação da distribuição de lucro por força de débitos que não estavam sendo
discutidos em executivo fiscal”.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
18
Vê-se que a própria administração tributária reconhece desconhecer as
informações essenciais à realização do lançamento, cabendo a ela o indissociável
e eficiente ônus probatório de comprovar que existiam execuções fiscais
propostas à época da autuação e que a contribuinte já fora citado para garantir o
Juízo das mesmas.
Inadmite-se presumir que o sujeito passivo estivesse em débito não garantido à
época dos fatos geradores, pois o próprio fisco reconhece desconhecer as
circunstâncias que precederam ao lançamento tributário, deixando de comprovar
a materialidade da infração, o que enseja, a meu sentir, a improcedência da
autuação.
Cabe à administração tributária comprovar, a desdúvidas, a materialidade da
infração ou do fato gerador que faz nascer a obrigação tributária, de forma que a
ausência de eficiente cumprimento do ônus probatório pela administração
pública enseja a desconstituição do lançamento.
Colho da lição de Hugo de Brito Machado Segundo os fundamentos dessas
conclusões: “É noção elementar de teoria da prova a afirmação de que, em
princípio, o ônus compete a quem alega. A parte que faz uma afirmação quanto à
ocorrência de um fato deve, para ter sua afirmação aceita, comprová-la. O ônus
de provar, portanto, está repartido de acordo com o ônus de alegar. Ao autor
cumpre provar a ocorrência dos fatos dos quais decorre o seu direito, e ao réu
incumbe provar suas afirmações quanto a fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos do direito do autor. É importante observar, portanto, de quais fatos
decorre o direito subjetivo alegado pelo autor, para saber-se o que terá ele de
provar. Viu-se, na parte dedicada ao processo administrativo (Capítulo 3, itens 2.6
e 4.2.3.2), que a Administração Pública tem o dever de fundamentar os atos que
pratica, incumbindo-lhe, por conseguinte, a prova da ocorrência dos fatos
invocados em tal fundamentação” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 485/486).
Penso que não está demonstrado nos autos que a contribuinte tenha distribuído
dividendos em período em que estava em débito não garantido perante o fisco
federal, uma vez que tal circunstância não está provada nos autos e a própria
administração tributária consigna em seu despacho resultante da diligência
realizada (efls. 1716) que, “conforme pode ser verificado no extrato SIEF –
Documentos de Arrecadação (fls. 1.618-.1.699), informa-se que foram
encontrados depósitos judiciais efetuados pelo contribuinte, porém não sendo
possível afirmar se se relacionam ou não com os débitos controlados através de
processo de arrolamento pelas parcas informações disponíveis. Ressalte-se que,
na maioria, os depósitos judiciais encontrados ou foram devolvidos ao
contribuinte ou transformados em pagamento definitivo ou ainda são de pequena
monta. Entretanto, deve-se destacar os depósitos judiciais elencados entre as
folhas 1.693-1.699, que perfazem maiores valores e permanecem à disposição do
juízo. Informa-se que apenas foi possível constatar, em consulta ao sítio da Justiça
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
19
Federal (Pje), que o Processo Judicial no 10008142820174013300, para o qual
existem quatro DJE, ainda se encontra em trâmite com resultado desfavorável ao
contribuinte, sendo que aquele processo versa sobre compensação de ofício com
débitos parcelados, conforme pode ser visto às fls. 1.700-1.715”.
Outrossim, ainda que a materialidade estivesse demonstrada – e, de fato,
entendo que não está –, tem-se que a legislação que fundamenta o lançamento
em análise não se aplica aos casos de distribuição de dividendos, uma vez que art.
32 da Lei no 4.357/64, cujo projeto originalmente previa tal hipótese, sofreu veto
da Presidência da República em relação a esse ponto, passando a viger sob a
seguinte redação:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como
a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa,
reajustável na forma do art. 7o, que será imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem ... (VETADO) ...
bonificações ou remunerações, em montante igual 50% a (cinqüenta por
cento) das quantias que houverem pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem
recebido as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por
cento) destas importâncias.
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem
as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento)
dessas importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Observe-se que a lei promulgada é diferente de seu projeto, deixando de
contemplar a proibição da distribuição de dividendos a sócios de pessoas jurídicas
que estejam em débito, não garantido, com a União, mercê da expressa redação
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
20
do veto da Presidência da República, objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho
de 1964:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que de acordo com o § 1o do
artigo 70 da Constituição Federal, resolvi, ao sancionar o prometo de lei que
"autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, altera a legislação do
imposto sobre a renda, e dá outras providências", apor os seguintes vetos a
dispositivos que reputo contrários aos interesses nacionais:
V - No artigo 32, na alínea a do mesmo artigo à expressão "dividendos e" à
Alínea c do citado artigo, integralmente.
Na alínea “a” do parágrafo único do mesmo artigo 32, à expressão
"dividendos".
Justificam os vetos acima propostos as razões que, a seguir, apresento.
A filosofia que presidiu a elaboração das normas do artigo 32 reside na
preeminência do princípio da pontualidade no pagamento dos tributos e
contribuições devidas ao Estado.
Ocorre, porém, que tal princípio se afirma de modo mais positivo através das
disposições do artigo 7o, as quais obrigam à correção monetária dos débitos
fiscais.
A ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve
ficar restrita a casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle
destinados a garantir a pontualidade no pagamento dos tributos e
contribuições sejam transformados em elementos de perturbação da vida
normal das empresas, que são os núcleos propulsores do desenvolvimento da
economia nacional.
Sob essa ordem de ideias, parece aconselhável restringir os casos de
intervenção, limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos
os casos de distribuição de dividendos e de pagamento por serviços prestados
pelos dirigentes das empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de
acionistas minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma
administração que, em geral, não teriam forças para substituir. (grifou-se)
Assim, as hipóteses proibitivas do art. 32 da Lei no 4.357/64 alcançam,
unicamente, os casos de (i) distribuição de bonificações e (ii) atribuição de
programas de participação de lucros, que são diferentes da distribuição de
dividendos/lucros a que se reporta o auto de infração.
Tal matéria foi regulamentada pela Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de
março de 2018, onde a administração tributária manifesta seu entendimento
sobre a questão:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 30, DE 27 DE MARÇO DE 2018
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
21
ASSUNTO: NORMAIS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÉBITOS NÃO
GARANTIDOS E COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROIBIÇÃO QUE NÃO SE
APLICA AO CASO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. A pessoa jurídica que possui débitos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que sejam
objeto de parcelamento, independentemente da exigência de apresentação de
garantia para este, poderá distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, e
dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos,
sendo, portanto, inaplicável, na espécie, a vedação constante do art. 32 da Lei
no 4.357, de 1964, com a redação introduzida pela Lei no 11.051, de 2004, visto
que o parcelamento constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, abrigada no inciso VI do art. 151 do Código Tributário
Nacional, instituído pela Lei no 5.172, de 1966, com redação da Lei
Complementar no 104, de 2001. Outrossim, por outro lado, ressalte-se que a
vedação prevista no dito art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, não alcança a
distribuição de dividendos, em razão do veto presidencial oposto à sua
redação original. (grifou-se)
Cite-se, inclusive, recente acórdão no 1401-004.930 (1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária), de 10 de novembro de 2020, cuja ementa consigna
que “O termo “dividendos” foi vetado do art. 32 da Lei no 4357/64, o que
demonstra que os dividendos não podem ser confundidos com a participação de
lucros mencionada nas demais alíneas do mesmo dispositivo. Tendo em vista que
a distribuição de lucros não se confunde com a distribuição de dividendos, deve
ser cancelada a multa”.
Entendo que inexiste óbice legal à distribuição de dividendos realizada pela
contribuinte, ainda que hipoteticamente comprovada a existência de débitos
ajuizados e não garantidos, razão pela qual o lançamento deve ser integralmente
desconstituído.
Destaque-se que contra a decisão em questão (Acórdão no 1201-005.199), a
Fazenda Nacional interpôs o competente recurso especial, o qual não restou admitido.
Como se vê, este Egrégio Conselho, em duas ocasiões distintas, analisando os
mesmos fatos que deram origem ao presente processo administrativo, deu provimento aos
recursos voluntários interpostos pelos sujeitos passivos nos autos dos PAFs 10580.730174/2014-
84 e 10580.730172/2014-95 (Acórdãos nos 2402-006.857 e 1201-005.199, respectivamente),
tendo ambas decisões transitado em julgado nesta esfera administrativa.
Conclusão
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730175/2014-29
22
Ante o exposto, à luz dos precedentes consubstanciados nos Acórdãos nos 2402-
006.857 e 1201-005.199, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1362
DF CARF MF
Original